Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721293-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE BARROS E SILVA AGRAVADOS: TECHNOPOLITIK EDITORA E EVENTOS LTDA., MAURICIO GALINKIN, TANIA MARA CAMPOS DE ALMEIDA, MATHEUS BANDEIRA RAMOS COELHO, NATALIA BANDEIRA RAMOS COELHO, FELIPPE BANDEIRA RAMOS COELHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Rafael Santos de Barros e Silva contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, postergou a apreciação da tutela de urgência para depois da contestação e indeferiu a tramitação processual em segredo de justiça (proc. no 0719230-46.2022.8.07.0001, ID no 126253836). 2. O agravante, em suma, defende a desarrazoabilidade da postergação da análise do pedido liminar para depois da contestação, pois a audiência de conciliação foi marcada somente para setembro. Esclarece que os réus conhecem o teor das suas alegações diante da tentativa prévia de acordo, razão pela qual 72hs são suficientes para contestar o pedido liminar. Acredita que a marcação de audiência diante da impossibilidade de composição amigável entre as partes viola a duração razoável do processo. 3. Argumenta que o processo deve tramitar em segredo de justiça, pois os fatos discutidos envolvem relacionamento íntimo, vida privada e familiar, além de expor condições médicas de pessoa falecida e peças de inquérito policial. Entende que a falta de sigilo irá gerar novos conteúdos sobre o episódio que se busca excluir divulgação ou referência. 4. Pede a antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantido o sigilo processual e os réus/agravados sejam intimados para se manifestar sobre a tutela de urgência formulada nos autos principais. 5. Preparo (IDs no 36778339 e no 36778336). 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Diante da alegação de urgência na apreciação do efeito suspensivo ativo, aplica-se a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 988, viabilizando o conhecimento e o processamento do recurso. 9. A Lei no 13.709/2018 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. 10. As suas normas são de interesse nacional e devem ser observadas por todos os Entes da Federação, nos termos do art. 1o, parágrafo único, cujo fundamento, dentre outros, é fomentar o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem (art. 2o, incisos I e IV). 11. O seu art. 5o apresenta o rol de conceitos quanto aos dados pessoais, dados sensíveis pessoais, titularidade, controlador de dados, dentre outros. Em alguns aspectos, verifica-se que a Lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, se tratando de crianças e adolescentes, o consentimento específico realizado por um dos pais ou representante legal (art. 7o, I e art. 14, §1o). 12. A vasta documentação anexada aos autos originários, muitas reportagens e postagens em rede social já possuem publicidade típica desses meios de comunicação. As mensagens instantâneas privadas também não possuem informações íntimas, como seria o caso de um prontuário médico, para justificar o segredo de justiça. Essa conclusão não impede que seja decretado o sigilo de outros documentos que sejam juntados no processo de origem, com dados sensíveis. 13. Além disso, o agravante é ocupante de cargo público, razão pela qual a proteção à sua intimidade pode sofrer mitigação, quando houver relevante interesse da sociedade sobre os fatos discutidos. 14. De acordo com a narrativa do próprio agravante, os atos ilegais ocorreram em 2019 e 2020 e a ação de conhecimento foi ajuizada em 27/5/2022. Esse lapso temporal já é suficiente para afastar a alegada urgência. 15. Umas das bases do atual código de processo civil é estimular a solução consensual dos conflitos (CPC, art. 3o), por isso, a audiência de conciliação não é realizada quando há recusa bilateral, autor e réu. 16. O fato do agravante ter tentado fazer acordo antes de ajuizar a ação demonstra o desejo de resolver a questão. A falta de êxito não é justificativa para afastar essa importante etapa processual, pois o Poder Judiciário possui métodos e pessoas preparadas para que as partes consigam transigir. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 20. À il. Secretaria para que retire o sigilo colocado pelo advogado no processo. 21. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO